Tribunal: TJDFT
Processo: 0030076-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0030076-91.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUANDA IIDA DE CARVALHO, LUDMILLA IIDA DE CARVALHO, ROSA IIDA, SORAYA IIDA DE CARVALHO D E S P A C H O Tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, conforme as petições (id’s 61015175 e 61995361) e certidão de id 62941762, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8989475, p. 3. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator